Tribunal: TJDFT
Processo: 0729432-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729432-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAILA LARISSA GOMES BRASILEIRO AGRAVADO: IGOR MALRIJARBTY SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Laila Larissa Gomes Brasileiro em face da decisão proferida pela MMa Juíza da Vara Cível do Riacho Fundo, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, sustenta que sua renda líquida é de R$ 5.768,30 (cinco mil setecentos e sessenta e oito reais e trinta centavos), considerando os descontos obrigatórios. Relata que essa quantia é comprometida com despesas essenciais, como moradia, alimentação, saúde e educação, impossibilitando o pagamento das custas processuais sem prejudicar o sustento próprio e de sua família. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou o art. 98, do CPC, que prevê a concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural que não tenha condições de arcar com as custas do processo sem comprometer seu sustento. Enfatiza que a análise deve ser feita com base no salário líquido e não no bruto, conforme contracheques anexados aos autos. Aduz que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, conforme o art. 99 § 3o do CPC, não foi devidamente apreciada pela magistrada. Pondera que a não concessão do benefício compromete o acesso à justiça e abala a estabilidade financeira de sua família. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de forma a dar andamento ao feito de origem até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo, para reforma da decisão agravada, com a consequente concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor à agravante, eis que o não recolhimento das custas iniciais no prazo consignado pelo douto magistrado singular culminará no cancelamento da distribuição e, em consequência, no óbice ao acesso à prestação jurisdicional pleiteada na petição inicial. Entretanto, a só presença desse requisito, isoladamente, não é suficiente para a concessão da antecipação da tutela recursal. E quanto ao preenchimento do outro requisito apontado acima, é dizer que, em exame prefacial, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça recursal. Inicialmente, registre-se que o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus arts. 98 e 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. O § 3o do artigo 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado, na forma do § 2o do artigo 99, do supracitado Codex. Acrescente-se que, segundo Daniel Amorim Assumpção Neves1, a concessão da referida benesse “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. Segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC vigente, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Por oportuno, cumpre ressaltar que, para aferir a hipossuficiência econômica alegada pela parte, este egrégio Tribunal de Justiça tem utilizado como parâmetro o teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco (5) salários-mínimos. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos desta colenda 4a Turma Cível: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PARÂMETRO. 1.O pedido de gratuidade de justiça desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 2. O entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 3. A finalidade do benefício da gratuidade de justiça é a de promover o acesso à Justiça àqueles que efetivamente comprovem uma situação real de miserabilidade, não podendo ser concedido de forma indiscriminada, visto que se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar concretamente os requisitos para o seu gozo. 4. A jurisprudência deste egrégio TJDFT considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. 5. Recurso não provido” (Acórdão 1858456, 07044702720248070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVADA. 1 - Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). 2 - Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1833911, 07509024120238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Consultando-se os autos, verifica-se que os documentos colacionados pela agravante são suficientes para demonstrar sua condição financeira, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Isso porque, conforme se depreende contracheque de ID no 200654115, dos autos de referência, referente ao mês de abril de 2024, a agravante recebe remuneração bruta de R$ 7.985,19 (sete mil e novecentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos) e, após os descontos, lhe resta o montante de 5.768,30 (cinco mil setecentos e sessenta e oito reais e trinta centavos), inferior ao teto estipulado pela Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ademais, note-se que, ainda que a remuneração bruta da agravante supere por pouco o teto estipulado pela Defensoria, foram juntados aos autos diversos comprovantes de despesas mensais que indicam que a agravante não tem condições de suportar o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Portanto, ao que tudo está a indicar, a recorrente faz jus ao benefício previsto no art. 98, do CPC. Disso sobra a conclusão de que, não havendo prova em contrário, na oportunidade do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível pode vir a prover o recurso para deferir a gratuidade judiciária requerida. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo nos termos em que postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator